Tribunal: TJDFT
Processo: 0709235-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Processo : 0709235-07.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 225644978 e declaratórios rejeitados ao id. 228404263 dos autos originários n. 0715249-32.2024.8.07.0003) que suspendeu o curso da ação de inventário até o dia 31.07.2025. Eis o teor da decisão atacada: Diante das informações prestadas (id: 225537323) pelo Juízo da 1a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA, processo n. 0701617-07.2022.8.07.0003, bem como levando em consideração o tempo decorrido entre o primeiro ofício encaminhado àquele e a presente data, suspendo o curso do presente processo até o dia 31/07/2025, caso não venham novas informações antes, quando o feito retornará seu curso. Decorrido o prazo de suspensão sem que haja novas informações daquele Juízo, à Serventia para expedição de ofício entre órgãos ao Juízo da 1a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA, processo n. 0701617-07.2022.8.07.0003, solicitando informações quanto ao cumprimento da decisão de id: 225377472 (daquele juízo), juntada a este feito no id: 225537323, com a seguinte determinação: "(...) Por fim, quanto ao pedido de informações da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, onde tramita o processo n° 0715249-32.2024.8.07.0003, informamos que se encontra depositado nestes autos saldo pertencente ao Espólio de Ana Maria de Oliveira Arruda, no importe de R$ 106.039,93, mais acréscimos proporcionais. Ainda, tão logo esteja preclusa a decisão que acolher os cálculos da contadoria judicial, serão transferidos para as contas judiciais vinculadas aos autos n° 0715249-32.2024.8.07.0003, da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, e n° 0000574-38.2022.5.10.0102, 2a Vara do Trabalho de Taguatinga/DF, os valores correspondentes a cada Juízo. (...)." Após, realizada a transferência pertencente ao Espólio de Ana Maria De Oliveira Arruda, à Serventia do Juízo para juntar extrato atualizado das contas judiciais vinculadas ao feito. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público, conforme decisão de id: 201575393, item V. Por fim, tornem o feito concluso. A AUTORA-AGRAVANTE sustenta que propôs a ação de inventário em razão do falecimento de Ana Maria de Oliveira Arruda, ocorrido em 19 de fevereiro de 2022, e de Vanderlê Reis de Arruda, falecido em 17 de novembro de 2011. Alega que ao receber a ação foi proferida decisão interlocutória de id. 200098587, que apontou procedimentos para andamento processual. Diz que, ato contínuo, “foi apresentado pedido de tutela provisória de urgência para informar que uma das herdeiras, Sra. Elisangela estaria utilizando um dos imóveis que compõe o espólio para fins pessoais – do apartamento no 101 do SH VICENTE PIRES CHÁCARA 135/2 LOTE 16, apto 101 - BRASÍLIA-DF”, requerendo “a expedição de ofício para que a empresa que administra o aluguel desse imóvel, depositasse em juízo os valores recebidos a título de aluguel”. Aduz que na manifestação de id. 201319856 “foi requerida a expedição de ofício para o juízo da 1a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA, onde tramita processo de no 0701617-07.2022.8.07.0003, ação em que se executa indenização pelo falecimento de Edson de Oliveira Arruda, filho dos inventariados, para que sejam suspensos os pagamentos para a beneficiária ELISANGELA a fim de resguardar os créditos dos herdeiros e os pagamentos dos impostos sob sua responsabilidade”, sobrevindo decisão de id. 201575393, com determinações que complementam a decisão de id. 200098587. Afirma que no id. 210513428 foi pleiteado o andamento do inventário de forma mais célere, haja vista que “a herdeira Elisangela estava utilizando o imóvel de Vicente Pires e um dos veículos sem repassar o valor aos demais herdeiros, além de ter apresentado manifestações nitidamente protelatórias”. Anota que a herdeira Elisângela, “devidamente intimada, deixou de apresentar a relação dos bens, não comprovou a quitação dos impostos devidos pelo período que ocupa o imóvel da Ceilândia, tampouco que usa o veículo exclusivamente”, razão pela qual houve pedido liminar para “a expedição de alvará para autorização de venda do veículo Carro Chery Tiggo 2.0 ano 2011/2012, Renavam 00465108601 – Placa JKD 4703”, dentre outros requerimentos. Argumenta que prestadas as informações pelo Juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia, processo n. 0701617-07.2022.8.07.0003, o juízo a quo entendeu por bem suspender a demanda até 31/07/2025, a despeito de não parecer ser a solução mais adequada, porquanto “existem diversos atos que podem ser praticados enquanto não for concluída a atualização pela Contadoria nos autos de no. 0701617-07.2022.8.07.0003, dentre elas as elencadas na decisão de ID. 200098587 em conjunto com a decisão de ID. 201575393”. Ressalta que o Ministério Público ainda não se manifestou nos autos, bem como as demais tentativas de impulsionar o feito foram “travadas” pela determinação de suspensão do feito. Observa que o sobrestamento “beneficia tão somente a parte agravada – Elisangela, que detém posse de grande parte dos bens aqui inventariados e não presta conta dos valores que recebe ou já recebeu, além de não fornecer as informações completas ao juízo de piso”. Pede a concessão da tutela de urgência, “afastando a determinação de suspensão do processo e determinando-se o regular andamento do feito, com intimação do Ministério Público, com apreciação do pedido de venda dos bens com prestação de contas em juízo, bem como intimação da herdeira Elizangela para prestação de contas acerca dos bens que estão em sua posse, especialmente acerca dos alugueres recebidos e não repassados aos demais herdeiros, conforme já indicado na petição de ID. 226328373”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, nada foi alegado, em concreto, sobre eventual urgência capaz de amparar a liminar pleiteada. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator